Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737957-29.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA RECORRIDA: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cumprimento de sentença - Crédito habilitado no Juízo Falimentar – Ausência de prova da homologação do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, do título hábil a ensejar a novação – Prematura extinção da execução individual. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos legais (CPC, 134, § 4° e CDC 28, caput). Os recorrentes alegam violação ao artigo 28, § 5o, da Lei 8.078/90, sustentando a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de bens da devedora (Teoria Menor). Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 5o, da Lei 8.078/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante aleguem os credores o exaurimento dos meios de localização de bens das devedoras, tal fato, por si só, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Convém assinalar que a presente decisão não inibe o Juízo a quo de apreciar novo pedido de instauração do incidente de desconsideração, à luz de fatos novos indicativos daqueles requisitos” (ID. 36688552). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016